Tribunal: TJSP
Processo: 1018890-97.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. DÉBITO CONDOMINIAL. Sentença de rejeição dos embargos, por considera-los intempestivos. Insurgência da embargante. Não acolhimento. Comparecimento espontâneo da embargante para efetivação do pagamento do valor tido por devido. Impugnação do valor depositado pelo embargado e consequente intimação da embargante a efetivar o depósito da diferença do débito exequendo que não tem

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. DÉBITO CONDOMINIAL. Sentença de rejeição dos embargos, por considera-los intempestivos. Insurgência da embargante. Não acolhimento. Comparecimento espontâneo da embargante para efetivação do pagamento do valor tido por devido. Impugnação do valor depositado pelo embargado e consequente intimação da embargante a efetivar o depósito da diferença do débito exequendo que não tem o condão de suspender o curso do prazo para a oposição dos embargos. Oposição dos embargos três meses após o seu ingresso nos autos, marco da ciência inequívoca. Sentença de rejeição mantida.

Recurso desprovido.